Tribunal: TJSP
Processo: 2143435-03.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Alberto Anderson Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000619266
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2143435-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Araçatuba, em que é impetrante FELIPE
QUEIROZ GOMES e Paciente CLEITON FERREIRA DOS SANTOS, é impetrado JUIZ
DE DIREITO DA 1a VARA DAS EXECUÇÕES CRIMINAIS DA COMARCA DE
ARAÇATUBA-SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deferiram apenas em
parte o pedido de liminar, para revogar a parte do despacho que limita e fixa prazo
para nos pedidos ou requerimentos”.
Sendo assim,Convalidaram a liminar e concederam parcialmente a ordem
nos termos supramencionados.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALBERTO ANDERSON
FILHO (Presidente), FREITAS FILHO E OTAVIO ROCHA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
ALBERTO ANDERSON FILHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143435-03.2020.8.26.0000 -Voto no 18382
2
Habeas Corpus no 2143435-03.2020
Impetrante: Felipe Queiroz Gomes
Paciente: Cleiton Ferreira dos Santos
Juízo: 2a Vara das Execuções Criminais de Araçatuba
Voto no 18382
HABEAS CORPUS

Execução
Pedido
indeferido Fixação de prazo para formulação
de novo pedido
Afastamento - Ordem
parcialmente concedida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de
liminar, impetrado por Felipe Queiroz Gomes, advogado, em favor de
Cleiton Ferreira dos Santos, alegando estar sofrendo ilegal
constrangimento por parte do Juízo em referência.
Em breve síntese, o impetrante sustenta que o
pedido de progressão de regime foi indeferido por não preencher os
requisitos subjetivos, determinando o Juízo que novo pedido deverá
ser feito somente no prazo mínimo de 180 dias, sem respaldo legal.
Alega, ainda, que mesmo que fosse o caso de aguardar certo lapso
temporal para novo pedido de progressão de regime, este deveria
contar da realização da data do protocolo do primeiro pedido e não a
partir da decisão denegatória.
Pede a concessão da liminar para sejam

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143435-03.2020.8.26.0000 -Voto no 18382
3
suspensos os efeitos da decisão que determinou observância do
prazo mínimo de 180 dias para reiteração do pedido de progressão.
No mérito, requer seja concedida a ordem, declarando inválida a
decisão que exige lapso temporal mínimo para nova análise do
benefício, bem como para que o Juízo se abstenha de determinar
novamente o prazo mínimo de 06 (seis) meses para apreciação de
novo pedido de benefício, confirmando-se a liminar.
A
liminar foi deferida parcialmente (fls.
09/11), as informações foram prestadas (fls. 15) e a Douta
Procuradoria Geral de Justiça opinou pela concessão da ordem (fls.
18/21).
É o relatório.
Como anteriormente sustentado, no caso em
tela, a fixação de prazo para formulação de novo pedido não
encontra respaldo na lei e fere o principio constitucional da
inafastabilidade da jurisdição, ficando reiterados os termos da
decisão de fls. 09/11:
“Não é o caso dos autos, pois, conforme
decisão, o Paciente não preenche os requisitos subjetivos para a
concessão da benesse, devendo, portanto, a princípio, serem
preenchidos os requisitos subjetivos para que possa ser deferido o
pedido.
Quanto à fixação de prazo para que seja
formulado novo pedido, ela não encontra amparo na legislação
vigente, podendo, pelo óbvio, o Impetrante ou qualquer outro
defensor formular tantos pedidos quanto entender necessários.
O deferimento ou indeferimento deles será
analisado caso a caso pelo magistrado, cumprindo observar que, a
cada pedido feito será necessária movimentação do processo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2143435-03.2020.8.26.0000 -Voto no 18382
4
cartório, manifestação do Ministério Público, nova movimentação e
despacho do magistrado, o que, sem dúvida, retarda o andamento,
mesmo porque são muitos os processos de execução em trâmite e
todos merecem o mesmo cuidado e atenção.
A inexistência de limites para o número de
pedidos ou de fixação de prazo para formulação de novos pedidos é
facilmente constatada pelo número de pedidos que são
reiteradamente feitos inclusive para o Supremo Tribunal Federal,
como, por exemplo, no caso dos processos que envolvem o réu Luiz
Inácio Lula da Silva.
Sendo assim, defiro apenas em parte o
pedido de liminar, para revogar a parte do despacho que limita e
fixa prazo para nos pedidos ou requerimentos”.
Sendo
assim,
convalida-se
a
liminar
e
concede-se parcialmente a ordem nos termos supramencionados.
Alberto Anderson Filho
Relator